Tribunal: TCU
Processo: 007.875/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Serviço Federal de Processamento de Dados, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2251/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 001.608/2025-8

Inteiro teor:
Acórdão 3267/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação expedida ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2251/2025-TCU-Primeira Câmara . Considerando que foi determinada a anulação do ato de revogação do Pregão Eletrônico 90840/2024 e de todo o Pregão Eletrônico 90057/2025, a fim de permitir a continuidade do primeiro certame, por meio do chamamento da segunda colocada, em observância ao art. 31 da Lei 13.303/2016, aos princípios da competitividade e da isonomia, à teoria dos motivos determinantes e à reiterada jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o Serpro apresentou evidências do integral atendimento a essa deliberação; considerando que os pareceres precedentes são uniformes no sentido de considerar que a determinação foi cumprida (peças 11 e 12), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação descrita no subitem 9.3 do Acórdão 2251/2025-TCU-Primeira Câmara ; b) informar o Serviço Federal de Processamento de Dados acerca desta deliberação; c) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 001.608/2025-8 . 1. Processo TC- Processo 007.875/2025-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.